Tribunal: TJDFT
Processo: 0709856-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709856-52.2022.8.07.0018 RECORRENTES: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOANA ERNESTINA MARTINS PEREIRA SANTANA, JOANA ESTEVAO SOARES DOS SANTOS, JOANA FONSECA DOS SANTOS, JOANA GARCIA LEAL, JOANA GOMES ALVES, JOANA GOMES DE ARAÚJO CALDEIRA, JOANA GUIMARÃES BRITO, JOANA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOANA LIMA NETA, JOANA QUARESMA LIMA, DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, JOANA ERNESTINA MARTINS PEREIRA SANTANA, JOANA GOMES DE ARAÚJO CALDEIRA, JOANA ESTEVAO SOARES DOS SANTOS, SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF, JOANA FONSECA DOS SANTOS, JOANA GUIMARÃES BRITO, JOANA LAURA OLIVEIRA DOS SANTOS, JOANA QUARESMA LIMA, JOANA GOMES ALVES, JOANA LIMA NETA, JOANA GARCIA LEAL DECISÃO Esta Presidência, em decisões de ID 56626268 e ID 56626261, admitiu os recursos especiais interpostos, respectivamente, pelo SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF e OUTROS, e pelo DISTRITO FEDERAL. O STJ (ID 72390908) determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 1.412.069/PR (Tema 1.255), com a finalidade de alinhamento da controvérsia “possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil, consignando, para tanto, o seguinte: (...) A despeito da controvérsia do Tema 1076/STJ ter sido definitivamente julgada pelo STJ, o Supremo Tribunal Federal posteriormente afetou à sistemática da repercussão geral o Tema 1255/STF, nos seguintes termos: "Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes" (RE 1.412.069 RG, relatora Ministra Presidente, Tribunal Pleno, julgado em ).9/8/2023. Assim, como o recurso especial versa sobre questão novamente afetada ao rito do art. 1.036 do CPC, no Tema 1255/STF, imperioso o sobrestamento integral do feito e retorno à origem, nos termos da jurisprudência desta Corte, que veda a cisão do julgamento. Assim, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especiais até julgamento definitivo do paradigma do Tema 1255 pelo STF. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014